Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-28.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-28.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ALMEIDA - CPF: 931.470.821-72 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CANHAMERO - CNPJ: 31.851.191/0001-29 (APELADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), EDIVALDO DE LIMA - CPF: 879.883.648-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO EM QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE – PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMADA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não haja fixado prazo menor, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Nas demandas cominatórias para obrigação da parte requerida a realizar a transferência do registro de automóvel no Detran, o prazo prescricional inicia-se quando o adquirente deixa escoar o prazo legal para regularização do registro do veículo no órgão competente.

Considerando que o automóvel foi vendido em 10 de outubro de 2010 e que, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, o adquirente tem o prazo de trinta dias para proceder à transferência do bem no órgão competente, o prazo prescricional decenal começou a fluir em 10 de novembro de 2010, findando-se em 10 de novembro de 2020.

Ademais, nas pretensões de reparação civil, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme as regras previstas no artigo 206, §3, inciso V, do Código Civil Brasileiro,

contados do ilícito praticado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010212-28.2021.8.11.0040

APELANTE: PAULO ALMEIDA

APELADOS:
EDIVALDO DE LIMA E WILLIAN DIAS CANHAMERO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ALMEIDA
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dra. Paula Saide B.Messen M. Casagrande
, lançada nos auto da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.
10102012-28.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
EDIVALDO DE LIMA E WILLIAN DIAS CANHAMERO
,
que reconheceu a prescrição decenal

prevista no artigo 205 do Código Civil, e condenou a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a cobrança, uma vez que beneficiário da justiça gratuita. Consignou que diante da ausência injustificada do autor à audiência de medicação/conciliação, condenou ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 334, § 8º do CPC.

O apelante defende em suas razões que
a declaração de que o veículo está em seu nome indevidamente já causa dano e a conduta é imprescritível.

Assevera que a dívida protestada indevidamente em nome do recorrente de R$7.274,86 (sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), que levou o seu nome a protesto pela PGE, ocorreu em 2018, sendo que a ação de reparação de danos por fato do serviço decorre dos chamados "acidentes de consumo", ou seja, quando a deficiente prestação do serviço é capaz

de gerar danos ao consumidor.

Afirma que em decorrência da desídia das recorridas em providenciar a transferência junto ao Detran foi que causou danos a ele.

Afiança que não se trata, portanto, de vício do serviço ou mesmo responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, o que faz com que se aplique à espécie o prazo prescricional regulado no artigo 177,
caput
, do CC, isto é, de vinte anos, e não o disposto no artigo 27 do CDC, e declara que mesmo se assim não fosse, a aplicação seria de 5 anos, cujo dano provocado ocorreu em 2018, estando dentro do prazo para pleitear a reparação civil.

Em face do exposto, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a prescrição e condenar a requerida ao pagamento da indenização pretendida [id.
147874303]

Os apelados oferecem as contrarrazões no id.
147874305.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id.
148937652.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o a
pelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, decorrente da não transferência de veículo automotor, em razão de suposta falta de transferência de titularidade junto aos órgãos de trânsito Detran e Sefaz/MT.

Segundo narra a exordial, efetuou a venda de um veículo aos requeridos/apelados com as seguintes características: marca IMP, modelo Toyota Hilux 2CS, ano de fabricação 1998, modelo 1999, placa KAU-6878, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Alega que no momento da transição, os apelados teriam assumido a posse do veículo, garantindo que providenciariam a transferência, contudo, diz que não cumpriram o combinado e por isso, teve seu nome protestado no ano de 2018, relativos a débitos existentes no valor de R$7.274,86 (sete, mil duzentos setenta quatro reais e oitenta e seis centavos).

Pugna pela procedência dos pedidos para que seja realizada a transferência de propriedade do veículo para o nome de um dos requeridos/apelados; bem como a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência da inclusão do seu nome em dívida ativa.

Após, o apelado apresentou contestação alegando a prescrição decenal, trienal, e a Ilegitimidade Passiva da empresa, no mérito informou que nunca comprou o veículo do requerente, igualmente nunca foi dono do automóvel, este apenas transacionou a venda do veículo; afirma que é de competência exclusiva do apelante

comunicar a venda do veículo junto ao Detran, além da inexistência de danos morais.

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e condenou a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a cobrança, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado com a sentença que reconheceu a prescrição decenal, o recorrente defende que não se trata, portanto, de vício do serviço ou mesmo responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, o que faz com que se aplique à espécie o prazo prescricional regulado no artigo 177,
caput
, do CC, isto é, de vinte anos.

Segundo o ordenamento jurídico pátrio, o art. 205 do Código Civil, assim preceitua:
“A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não haja fixado prazo menor”
.

E ainda o art. 189 do Código Civil reza que:
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os as. 205 e 206”
.

Ao analisar o caso em questão, percebe-se que é fato incontroverso que o autor/apelante realizou a venda de um veículo descrito na inicial para Edivaldo Veículos, representado por um dos requeridos, no valor de R$20.000,00,
no ano de 2010
e
apesar de avençado verbalmente
, os compradores não teriam realizado a transferência da propriedade do veículo para um dos réus, o que ocasionou o protesto em nome do autor, relativos a débitos existentes no valor de R$7.274,86 (sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), razão pela qual ajuizou o pleito indenizatório.

Assim, considerando que a parte autora não juntou nenhum documento que tivesse realizado o comunicado de venda do veículo aos órgãos competentes, bem como não juntou nenhum documento que comprove expressamente o negócio jurídico entabulado entre as partes,
a pretensão para que o adquirente promovesse a transferência do bem junto ao órgão competente nasceu em 10 de novembro de 2010, quando escoado o prazo de 30 dias.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DEMANDA COMINATÓRIA
PARA OBRIGAR A PARTE RÉ A REALIZAR TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE AUTOMÓVEL NO DETRAN E A PAGAR OS DÉBITOS POSTERIORES A ALIENAÇÃO DO BEM
.DEMANDA DE NATUREZA EMINTEMENTE CONDENATÓRIA.
NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO EM QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO CC DE 2002. PRESCRIÇÃO CONSUMADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70072818693, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 23/03/2017)

Logo, considerando que o automóvel foi vendido em 10 de outubro de 2010 e que, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, o adquirente tem o prazo de trinta dias para proceder à transferência do bem no órgão competente, o prazo prescricional decenal começou a fluir em 10 de novembro de 2010, findando-se em 10 de novembro de 2020.

Da mesma forma, verifica-se que para as pretensões de reparação civil, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme as regras previstas no artigo 206, §3, inciso V, do Código Civil Brasileiro,

contados do ilícito praticado.

Nesse sentido, quanto à pretensão indenizatória, bem decidiu a magistrada ao consignar que
“embora o prazo prescricional para postular a reparação do dano decorrente da falta de transferência do veículo seja trienal, cuja contagem tem início a partir da ciência inequívoca do evento danoso, considerando que a compra e venda se deu no ano de 2010, também não há como negar que também operada a prescrição quanto a pretensão indenizatória”.

Desta forma, merece ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição quanto a obrigação de fazer, bem como quanto ao pedido indenizatório formulado na inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e
e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022